Tribunal: TJDFT
Processo: 0730247-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730247-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ANTONIO DE JESUS AGRAVADO: ROCHELLE TAVEIRA BAPTISTA OTERO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por João Antônio de Jesus em face da r. decisão (ID 241369716, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Rochelle Taveira Batista Otero, rejeitou a impugnação do devedor. Nas razões recursais (ID 74340245), alega, em síntese, que postula a suspensão da exigibilidade do valor executado até o recebimento do crédito a que faz jus na ação originária, no montante estimado de R$ 721.602,88 (setecentos e vinte e um mil seiscentos e dois reais e oitenta e oito centavos), e, subsidiariamente, o parcelamento da dívida, nos moldes do art. 916 do CPC/15. Afirma que, ao tempo em que figura no presente cumprimento de sentença como devedor de verba honorária de R$ 36.556,92 (trinta e seis mil quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos), é credor da quantia de R$ 721.602,88 (setecentos e vinte e um mil seiscentos e dois reais e oitenta e oito centavos), reconhecido nos autos da ação originária (autos n.o 0700729-10.2023.8.07.0001) em fase de cumprimento. Assim, salienta que lhe impor o pagamento integral da verba honorária, no presente momento, sem considerar o crédito de origem comum atinge frontalmente o princípio da razoabilidade e cria ônus desproporcional ao devedor. Aduz que “a jurisprudência já reconheceu hipóteses em que, excepcionalmente, admite-se a modulação da exigibilidade executiva, mormente em casos de conexão prática entre créditos correlatos, quando evidenciada a prejudicialidade entre processos e a fragilidade financeira da parte devedora (v.g., TJRS, Agravo de Instrumento n.o 70088338562, Rel. Des. Juelena Lurdes Pereira dos Santos, DJe 07/05/2020). Ainda que os honorários sucumbenciais pertençam ao advogado (art. 23, EOAB), é possível ao Juízo, amparado na boa-fé processual, adotar medidas equitativas para resguardar a efetividade executiva sem aniquilar a base de sustento mínimo do devedor.”. Defende que o recebimento parcelado do crédito executado, na forma do art. 916 do CC/02, além de não comprometer a subsistência da credora, consiste na aplicação prática do princípio da menor onerosidade, em respeito aos deveres de boa-fé objetiva e cooperação processual. Requer a antecipação da tutela recursal, para que deferida a medida negada na origem. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. O Agravante requer a suspensão do presente cumprimento de sentença de honorários advocatícios (autos n.o 0718223-14.2025.8.07.0001), no montante de R$ 36.556,92 (trinta e seis mil quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos), até o recebimento do crédito no montante de R$ 721.602,88 (setecentos e vinte e um mil seiscentos e dois reais e oitenta e oito centavos) reconhecido nos autos da ação originária (autos n.o 0700729-10.2023.8.07.0001). Nos termos do art. 921 do CPC/15, a execução é suspensa nas hipóteses dos arts. 313 e 315, do referido diploma; quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; e quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 do CPC/15. Infere-se, portanto, que o pedido do Agravante não se insere nas hipóteses de suspensão das execuções. Acrescente-se que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0700729-10.2023.8.07.0001, movido pelo Agravante em face de Unique Assessoria Creditícia Ltda, no montante de R$ 1.215.735,63 (um milhão duzentos e quinze mil setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos), encontra-se na fase de julgamento da impugnação da devedora, não sendo possível afirmar, de antemão, a solvabilidade da devedora. Quanto à aplicação do art. 916 do CPC/15, a jurisprudência do c. STJ “é firme no sentido de que, nos termos da vedação contida no art. 916, §7o, do CPC, inexiste direito subjetivo do executado ao parcelamento da obrigação de pagar quantia certa, em fase de cumprimento de sentença. Precedente.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.652.463/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.) No mesmo sentido, o seguinte julgado: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DA PARTE EXECUTADA DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. VEDAÇÃO EXPRESSA CONTIDA NO ART. 916, § 7o, DO CPC/2015. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se a vedação constante do art. 916, § 7o, do CPC/2015 - que obsta a aplicação da regra de parcelamento do crédito exequendo ao cumprimento de sentença - pode ser mitigada, à luz do princípio da menor onerosidade da execução para o devedor. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, formada à luz do diploma processual revogado, admitia a realização, no cumprimento de sentença, do parcelamento do valor da execução pelo devedor previsto apenas para a execução de título executivo extrajudicial (art. 745-A do CPC/1973), em virtude da incidência das regras desta espécie executiva subsidiariamente àquela, conforme dispunha o art. 475-R do CPC/1973. Precedentes. 3. Com a entrada em vigor do CPC/2015, todavia, fica superado esse entendimento, dada a inovação legislativa, vedando expressamente o parcelamento do débito na execução de título judicial (art. 916, § 7o), com a ressalva de que credor e devedor podem transacionar em sentido diverso da lei, tendo em vista se tratar de direito patrimonial disponível. 4. O princípio da menor onerosidade, a seu turno, constitui exceção à regra - de que o processo executivo visa, precipuamente, a satisfação do crédito, devendo ser promovido no interesse do credor - e a sua aplicação pressupõe a possibilidade de processamento da execução por vários meios igualmente eficazes (art. 805 do CPC/2015/2015), evitando-se, por conseguinte, conduta abusiva por parte do credor. 5. Saliente-se, nesse contexto, que a admissão do parcelamento do débito exequendo traria como consequências, por exemplo, a não incidência da multa e dos honorários decorrentes do não pagamento voluntário pelo executado no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do previsto no art. 523, § 1o, do CPC/2015, e a imposição ao credor de maior demora no recebimento do seu crédito, depois de já suportada toda a delonga decorrente da fase de conhecimento. É evidente, desse modo, a inexistência de meios igualmente eficazes, a impossibilitar a incidência do princípio da menor onerosidade. 6. Portanto, nos termos da vedação contida no art. 916, § 7o, do CPC/2015, inexiste direito subjetivo do executado ao parcelamento da obrigação de pagar quantia certa, em fase de cumprimento de sentença, não cabendo nem mesmo ao juiz a sua concessão unilateralmente, ainda que em caráter excepcional. 7. Recurso especial conhecido e desprovido.” (REsp n. 1.891.577/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 14/6/2022.) (grifamos) Logo, não se observa, de plano, a plausibilidade do direito do Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator